Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. NÃO CUMPRIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE APRECIAÇÃO DA DEFESA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 3o, § 3o DO DECRETO-LEI No 911/1969. STJ. TEMA 1040.
1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária.
2. Nos termos do CPC, art. 239, § 1o, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação. Esse dispositivo pode ser aplicado para o caso de caracterização da mora. A ré tomou ciência de todos os atos processuais até então produzidos, incluindo o vencimento do prazo para pagamento das prestações, e apresentou insurgência. É de se reconhecer a perfectibilização do ato e o cumprimento do disposto no Decreto-lei no 911/69, art. 2o, em atendimento aos princípios da boa-fé processual, da efetividade e da primazia da resolução do mérito. Precedente.
3. O art. 3o, § 3o do Decreto-lei no 911/1969 determina que a análise da defesa do devedor fiduciante somente ocorrerá após a execução da liminar.
4. O STJ, em sede de recursos repetitivos, reafirmou esse entendimento: “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar” (STJ. Tema 1040. REsp 1799367/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/09/2021, DJe 04/11/2021).
5. Vencimentos antecipados, incidência dos juros contratuais, soma de parcelas não adimplidas ocorrem de forma automática, pelos sistemas informatizados dos bancos, que, por óbvio, registram, aglutinam e arquivam toda a movimentação financeira de seus clientes. A inovação tecnológica trouxe como efeito a desmaterialização documental, também conhecida como "despapelização", motivo pelo qual o instrumento resultado da reunião desses dados tem valor jurídico, não podendo o Poder Judiciário, que adotou o processo judicial eletrônico, exigir formalidades que não sobreviveram a essa nova realidade, por mera conveniência da parte. Sentenças, acórdãos, por exemplo, não contém mais a assinatura de punho do Magistrado, mas têm plena validade. Precedentes.
6. Presentes os requisitos constantes no Decreto-lei no 911/1969, a inicial e o pedido de liminar da ação de busca e apreensão podem ser recebidos e analisados.
7. Recurso conhecido e não provido.